Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-76.2008.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000204-76.2008.8.14.0041

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXE BOI, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LETICIA NYUSA LUCAS DE CARVALHO, WALDINEY ALVES DE CARVALHO JUNIOR, MARIA SUELIR LUCAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRATICA QUE DEIXOU DE CONHECER AS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECUSO DESPROVIDO.

1.
Não observado o prazo legal para interposição do recurso de apelação cível;

2.
Inexistência de comprovação de circunstância autorizadora de contagem diferenciada ou causa de suspensão da contagem do prazo;

3.

Ausente requisito de admissibilidade recursal;

4.
Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/09/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em face de decisão monocrática, proferida sob minha lavra nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, que deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo Instituto.

Eis o teor da decisão:

(...) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Distribuído os autos, em análise do feito para fins de julgamento do recurso, constatei ter sido realizada intimação postal para que o IGEPREV tomasse ciência dos termos da sentença em 01/12/2009 (fls. 87), ocorrendo a juntada do AR em 15/01/2010 (sexta-feira), de modo que o prazo para a interposição de apelação começaria a fluir a partir do dia seguinte a juntada deste AR (inteligência do art. 241, I do CPC/73
[1]
), ou seja, em 18/01/2010 (segunda-feira).

Consta nos autos o recebimento do recurso de apelação via fax em 18/02/2010, momento em que foi oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias para o encaminhamento da peça original (fls. 90), o que foi devidamente enviado, conforme fls. 104.

Ocorre que mesmo a apelação que foi enviada via fax foi interposta de forma intempestiva, eis que foi recebida em 18/02/10 (quinta-feira), ou seja, em prazo superior ao previsto no art. 508 do CPC/73
[2]
, que se finalizou em 16/02/2010 (terça-feira), já contados com o prazo em dobro para recorrer
[3]
, não havendo qualquer justificativa ou documento que ateste a tempestividade.

Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento. (...)

Em suas razões recusais (id nº 9864503 - Pág. 1/4), o patrono do recorrente, em breve síntese, argumenta que quando da análise de tempestividade recursal, foi desconsiderado o período do feitado nacional de carnaval.

Ressalta
a existência de Portaria expedida pela Presidente desse Tribunal que determina a suspensão dos prazos processuais durante o feriado de carnaval, que não pode ser simplesmente ignorada pela própria Corte
.

Prossegue, argumentando que com a suspensão, a contagem do prazo cessa, só recomeçando no primeiro dia útil seguinte ao seu termo, mesmo raciocino utilizado quando do recesso anual do Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recuso, para que o recurso de apelação seja conhecido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, (id nº

9864503 - Pág. 7).

[1]

Art. 241. Começa a correr o prazo:
(Redaço dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

I - quando a citaço ou intimaço for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento;
(Redaço dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

[2]

Art. 508
- Na apelaço, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

[3]
Art. 188, CPC/73

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O agravante pretende a reforma da decisão que deixou de conhecer o recurso de apelação cível, ante sua intempestividade.

Conforme bem exarado na decisão guerreada, o prazo para interposição das razões recursais finalizou-se em 16/02/2010 (terça-feira), já contando o prazo em dobro para recorrer, consoante regra prevista no art. 188, CPC/73, tendo o Instituto deixado transcorrer
in albis
o prazo legal, operando, assim, sua preclusão máxima.

A despeito do argumento de que a decisão teria desconsiderado a existência de Portaria expedida pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça que determinou a suspensão dos prazos processuais durante o feriado de carnaval, determinei a intimação da parte para juntar a Portaria mencionada, para fins de reconsideração do “não conhecimento” do recurso, bem como em razão de não ter obtido sucesso para identificar o documento em pesquisas no DJE da época, e na aba das Portarias desta Corte.

Destarte, o recurso deu-se sob a égide do CPC/73, no qual os prazos processuais eram contabilizados de forma contínua, daí porque a preocupação se limitava em definir dia de começo e fim do prazo, quando atingido por feriado, ponto facultativo ou expediente reduzido. Noutra ponta, pouco importava se havia feriado entre as datas de início e fim do prazo, eis que seria contabilizado de todo modo.

No caso, todavia, apesar de devidamente intimado, o IGEPREV não se manifestou nos autos, (id nº 10741343 - Pág. 1), não havendo como averiguar a Portaria noticiada, de modo que a intempestividade recursal deve ser mantida.

Logo, é ausente fundamentos e elementos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito dou-lhe desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2022